Tribunal: TJMT
Processo: 1033656-11.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033656-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SARAH FERRER MARCHIORO - CPF: 021.326.181-27 (AGRAVANTE), ADALTO FRANCISCO MARCHIORO - CPF: 411.317.031-20 (AGRAVADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), RANYERI FERRER MARCHIORO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por filha maior de idade contra decisão que, em sede liminar, exonerou o genitor da obrigação alimentar nos autos de Ação de Exoneração de Alimentos. A agravante sustenta que ainda necessita da pensão para sua subsistência, pois cursa ensino superior e arca com despesas pessoais, como aluguel, alimentação e mensalidade estudantil. Requer a reforma da decisão para o restabelecimento do pagamento dos alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exoneração da obrigação alimentar pode ser concedida liminarmente, sem instrução probatória suficiente, quando a alimentanda, embora maior de idade, comprova necessidade financeira e frequência em curso superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O advento da maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, pois a necessidade do alimentando deve ser analisada à luz do binômio necessidade-possibilidade, conforme os artigos 1.694 e 1.699 do Código Civil.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar a exoneração automática da obrigação alimentar sem oportunizar ao alimentando a comprovação da sua necessidade, especialmente quando este frequenta curso técnico ou universitário.

5. Na hipótese dos autos, a agravante demonstrou, por meio de documentos, estar matriculada no ensino superior e possuir renda insuficiente para garantir sua subsistência autônoma, tornando precipitada a exoneração liminar da pensão.

6. A decisão recorrida afronta a Súmula 358 do STJ, que impede a exoneração dos alimentos sem prévia manifestação do alimentando e sem a devida instrução probatória.

7. A manutenção provisória dos alimentos resguarda o direito da agravante e evita prejuízo irreparável, enquanto a exoneração antecipada pode comprometer sua formação acadêmica e profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, devendo a exoneração ser analisada à luz do binômio necessidade-possibilidade.

2. A exoneração liminar dos alimentos sem instrução probatória suficiente é incabível quando há indícios de necessidade do alimentando, especialmente se este estiver cursando ensino superior.

3. A Súmula 358 do STJ veda a exoneração da obrigação alimentar sem a prévia oitiva do alimentando.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, 1.696 e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 712176/DF, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 23.08.2005; STJ, AgInt no AREsp 970461/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.02.2018; TJ-MT, AI 10169378520238110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023; TJ-DF, Apelação Cível 07100018120218070006, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8ª Turma Cível, j. 19.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SARAH FERRER MARCHIORO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos de n. 1032220-88.2024.8.11.0041, ajuizada por ADALTO FRANCISCO MARCHIORO, deferiu liminarmente a exoneração da obrigação alimentar assumida pelo agravado.

Para tanto, a agravante sustenta que a decisão impugnada deve ser reformada, pois ainda necessita dos alimentos para sua subsistência, estando matriculada em curso superior e arcando com diversas despesas pessoais, tais como aluguel, alimentação, internet e mensalidade estudantil.

Argumenta que a decisão foi proferida sem análise aprofundada das provas e sem observância do contraditório, sendo precipitado o afastamento da obrigação alimentar em sede liminar.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com a imediata restauração do pagamento da pensão alimentícia.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 255257199).

O agravado apresentou contrarrazões no id. 263024759, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu liminarmente a exoneração da obrigação alimentar assumida pelo agravado.

Pois bem. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, a exoneração da obrigação alimentar pode ser pleiteada quando houver modificação na situação de quem os recebe ou de quem os presta.

Todavia, o fato de a agravada ter alcançado a maioridade civil não implica na exoneração automática do dever de alimentar, já que o que cessa é o poder familiar, todavia, persiste o dever de prestar alimentos fundado no parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil.

Segundo a professora Maria Helena Diniz, “o dever de alimentar, fundando-se na solidariedade familiar e constituindo um ônus personalíssimo em função do parentesco, tem por escopo atender às necessidades vitais, atuais ou futuras, de quem não pode provê-las por si mesmo.” (Diniz, Maria Helena. Código Civil Anotado, 3a edição, Saraiva, 1997, p. 354).

Ademais, de acordo com o artigo 1.696 do Código Civil, "O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros".

Assim, o atingimento da maioridade não é, por si só, elemento apto a embasar o pleito de exoneração da obrigação alimentar, devendo tal requisito ser conjugado com a averiguação das necessidades do filho.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça:

“ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA PENSÃO. INADMISSIBILIDADE. Com a maioridade, extingue-se o poder familiar, mas não cessa desde logo o dever de prestar alimentos, fundado a partir de então no parentesco. – É vedada a exoneração automática do alimentante, sem possibilitar ao alimentando a oportunidade de manifestar-se e comprovar, se for o caso, a impossibilidade de prover a própria subsistência. Precedentes do STJ. Recursos especiais conhecidos e providos, prejudicada a Medida Cautelar n. 9.420-DF.” (STJ - REsp: 712176 DF 2004/0180678-3, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 10/10/2005 p. 389) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. ART. 538 DO CPC/1973. MULTA. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A filha maior de idade tem legitimidade ativa para postular alimentos do seu genitor. 3. A obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário. Precedentes. 4. Esta Corte admite a cumulação de pedidos, desde que sejam compatíveis, que o mesmo juiz seja competente para a sua apreciação e que, em caso de procedimento diverso para cada um, seja adotado o procedimento ordinário. 5. Não escapa a parte recorrente da imposição da multa de que trata o parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil de 1973 ante a oposição de declaratórios de caráter manifestamente protelatório. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 970461 RS 2016/0220501-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018) (g.n.)

Na hipótese dos autos, a agravante comprovou estar cursando ensino superior por meio do Atestado de Frequência de Id. 254671664 e apresentou holerite de Id. 254671656, demonstrando que, apesar de estar realizando estágio remunerado, seus rendimentos não são suficientes para sua subsistência autônoma.

Dessa forma, não se mostra prudente a exoneração liminar dos alimentos, sem que haja a devida instrução processual para aferição da real necessidade da agravante, especialmente diante da comprovação de que se encontra em processo de formação acadêmica e profissional.

A decisão recorrida suspendeu a obrigação alimentar sem que houvesse instrução probatória suficiente para atestar a efetiva independência financeira da agravante. No entanto, essa medida se mostra precipitada e potencialmente danosa, pois pode comprometer a continuidade dos estudos e a subsistência da agravante.

A exoneração dos alimentos exige uma análise detalhada da real necessidade da alimentanda, o que somente poderá ser feito após a devida instrução probatória no juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO TÉCNICO. ESTÁGIO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O advento da maioridade extingue o pátrio poder, contudo, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, porquanto demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade. 2. Cabível a manutenção dos alimentos quando o filho maior, porém menor de 24 anos, cursa ensino técnico ou universitário. 3. A existência de vínculo em estágio não afasta o dever de prestar alimentos, visto que, apesar de remunerado, não é suficiente, por si só, para abarcar todos os custos decorrentes de uma formação profissional adequada e que permita ao alimentado ingressar no mercado de trabalho. 4. Ausente a comprovação de incapacidade financeira do alimentante em prover o sustento da prole, não prospera o pleito de exoneração, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Recurso não provido. (TJ-DF 07100018120218070006 1438935, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 19/07/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA – CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATURAZA ANTECIPATÓRIA PARA EXONERAR O ALIMENTANTE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – FILHA MAIOR DE IDADE – DESCABIMENTO – MAIORIDADE CIVIL NÃO TEM O CONDÃO DE EXONERAR O ALIMENTANTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR DE EXONERAÇÃO SEM A PRÉVIA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DA ALIMENTANDA – SÚMULA 358 DO STJ – NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. A maioridade civil não possui o condão de extinguir de forma automática a obrigação alimentar, sendo vedada a concessão de liminar inaudita altera pars nas ações de exoneração de alimentos, tendo em vista a necessidade de prévia ciência e manifestação da alimentada, consoante o enunciado da Súmula nº 358 do STJ. Existindo nos autos documentos aptos a comprovar que a alimentada ainda necessita da verba alimentar por encontrar-se estudando e se capacitando para o mercado de trabalho, não há justifica plausível, prima facie, para que se exonere o alimentante da obrigação alimentar.- (TJ-MT - AI: 10169378520238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

Além disso, a concessão da exoneração liminar pode acarretar prejuízo irreparável à agravante, enquanto a manutenção provisória dos alimentos, ao que tudo indica, não causa dano irreversível ao agravado.

Portanto, inexistindo prova inequívoca nos autos de que a alimentada não necessita mais de auxílio ou mesmo da incapacidade financeira do agravante de prover os alimentos no patamar fixado, não há nada que imponha a exoneração ou a redução liminar do suporte financeiro arbitrado em favor da filha.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para revogar a decisão agravada e restabelecer o pagamento dos alimentos em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025